Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-42.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001897-42.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIVALDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 900.083.751-00 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
menta:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. O Apelante alegou que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes, pois a fatura de energia já teria sido quitada. A inscrição decorreu de pagamento realizado a terceiro estranho à relação contratual, por meio de suposto boleto emitido no site da empresa. A sentença entendeu não haver falha na prestação do serviço pela empresa fornecedora de energia, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da empresa fornecedora de energia por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando o pagamento da fatura é realizado a terceiro fraudador; (
ii
) verificar se há direito à indenização por danos morais decorrente do protesto de título originado desse pagamento irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação de serviços, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme § 3º, II do referido artigo.

4. No caso concreto, o pagamento da fatura foi realizado em favor de terceiro estranho à relação contratual, cujo nome constava expressamente no comprovante de pagamento, o que evidencia ausência de cautela mínima por parte do consumidor.

5. Não há nos autos prova de falha no sistema de segurança da empresa fornecedora de energia ou de que o boleto fraudulento tenha sido emitido por seus canais oficiais, o que afasta o nexo causal necessário à responsabilização.

6. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes decorreu de débito efetivamente não quitado perante a credora legítima, não configurando ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

7. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal é firme no sentido de que, em casos de “golpe do boleto falso”, a responsabilidade é afastada quando não demonstrada participação da empresa ou emissão do boleto por seus canais oficiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ao efetuar pagamento a terceiro fraudador.

O protesto de título por débito não quitado, quando decorrente de pagamento irregular feito a terceiro alheio à relação contratual, não configura ato ilícito nem enseja indenização por danos morais.

A adoção de cautelas mínimas pelo consumidor na verificação da autenticidade do boleto e da

identidade do beneficiário é condição necessária para afastar a culpa exclusiva da vítima em fraudes dessa natureza”.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 487, I e art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025097-73.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.03.2024, DJE 10.03.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
or
Edivaldo Candido da Silva
,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeir
a
Vara

da Comarca d
e
Alta Floresta
,

que julgou

improcedentes
o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
Declaratória de Inexistência de
Débito c/c
Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor d
a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E
m suas razões recursais,

o
Apelante argumenta

que a Apelada inscreveu seus dados em órgão de proteção ao crédito indevidamente, uma vez que suas fatura
s
já se encontravam regularmente quitadas.

Alega que a segunda via do boleto foi
emitida
junto ao site da Recorrida, de forma que o débito em aberto é de responsabilidade da empresa.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada pela parte Recorrida no id. 272867404.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Edivaldo Candido da Silva, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Extrai-se da inicial que a
demanda
foi ajuizada por
Edivaldo Candido da Silva
, em desfavor d
a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
eis que
seus dados foram inscritos em órgão de proteção ao crédito, por suposto débito no valor de
R$
420,17 (quatrocentos e vinte reais e dezessete centavos).

Apresentada contestação pela Requerida, que se manifestou acerca da regularidade do protesto, objeto da demanda, tendo em vista que a parte Autora não realizou o pagamento do débito de forma devida, juntando
aos autos comprovante
de pagamento em fa
vor de terceiro, qual seja HE Eletricidade e Geração de Energia LTDA.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o

im
p
rocedentes

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO IMPROCEDENTE
o pedido na inicial, o qual faço para extinguir o feito, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Em consonância com o princípio da sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade, uma vez que concedido o benefício da justiça gratuita
”.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade
de
declarar a inexigibilidade do débito em comento, bem como se o protesto realizado em desfavor do Apelante é capaz de gerar danos morais indenizáveis.

É evidente a relação de consumo, portanto, aplica-se nesta demanda o Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

No caso em apreço, verifica-se que a Recorrente efetuou um pagamento no valor de
R$ 420,17 (quatrocentos e vinte reais e dezessete centavos)
, acreditando que estaria realizando pagamento de conta de energia.

Nota-se que no comprovante de pagamento acostado aos autos constou como
destinatário do pagamento
o nome de um terceiro “
HE ELETRICIDADE E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA
”, estranho a relação jurídica.

Ora, o que se revela é a prática, infelizmente, do “golpe do boleto falso”. Contudo, a Recorrente não logrou êxito em comprovar que houve fraude interna na Instituição Recorrida, o que caracterizaria falha na prestação do serviço, de forma que não há como responsabilizá-
la.

De fato, esmiuçando os elementos informativos produzidos nos autos, deflui-se a inexistência de falha na prestação de serviço da instituição financeira, mas sim, na realidade, a ocorrência de falta de precaução por parte da consumidora ao efetuar o pagamento a pessoa diversa.

Isto porque, no conteúdo das informações registradas no comprovante de pagamento, verifica-se, de plano, diverso
destinatário.

Portanto, os documentos indicavam claramente que a instituição
apelada
não era a beneficiária do crédito. Além disso, a requerida poderia ter se certificado sobre a legitimidade do contato por meio dos canais de atendimento constantes no site da Recorr
ida
.

Dentro desse contexto, sem prova da falha no sistema de segurança da Recorrida, não há ato ilícito, pois a culpa é atribuída exclusivamente a vítima (art. 14, §3º, II, CDC), por não restar atenta a todos os dados dos boletos, fator, portanto, excludente do nexo causal.

Logo, não há que se falar em responsabilidade objetiva
a ensejar a condenação da Apelada ao pagamento de danos morais, bem como não há ato ilícito no protesto efetuado em desfavor da Apelante a configurar a declaração da inexistência de débito.

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP. 1418593/MS – RECURSO NÃO PROVIDO. Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC). Para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, e não se cogita mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido (Resp. 1418593-MS, representativo da controvérsia).
(N.U 1025097-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)”.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,

NEG
O

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025